Tribunal: TJBA
Processo: 8002637-48.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002637-48.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ASS SANFRANCISCANA DE ASSIST AO PSICOPATA DESVALIDO Advogado(s): LOURRANI DA SILVA FERREIRA, MARIO FAUSTO DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE MENTAL. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. CONDIÇÕES PRECÁRIAS E DESUMANAS COMPROVADAS. INTERDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição hospitalar psiquiátrica contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, determinou a interdição completa e imediata de suas atividades. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na constatação de graves irregularidades estruturais e assistenciais que colocavam em risco a vida e a dignidade dos pacientes internados. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegada ausência de repasses financeiros pelo Município de Juazeiro exime a responsabilidade do hospital pela precariedade dos serviços; (ii) se a inspeção que subsidiou a interdição, realizada por agentes do Município, seria parcial e inválida; (iii) se a medida de interdição causou desamparo aos pacientes; e (iv) se a interdição total da unidade foi medida adequada e proporcional diante do quadro fático apurado. III. Razões de decidir 3. O direito fundamental à saúde, associado à dignidade da pessoa humana, impõe ao Estado e aos seus delegados o dever de assegurar um tratamento digno e humanizado, especialmente a pessoas com transtornos mentais, conforme a Lei nº 10.216/2001. A prova dos autos, composta por relatórios técnicos de órgãos fiscalizadores, demonstrou de forma consistente a situação de calamidade da unidade hospitalar, com estrutura física em ruínas, falta de higiene, ausência de alimentos e medicamentos, caracterizando tratamento desumano e degradante. 4. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é solidária entre os entes da federação (União, Estados e Municípios) e se estende ao prestador de serviço privado conveniado. Eventuais pendências financeiras ou contratuais entre o hospital e o poder público devem ser resolvidas em via própria e não justificam a submissão dos pacientes a condições sub-humanas. 5. A fiscalização realizada pelo Município, gestor local do SUS, é um dever legal. A alegação de parcialidade é afastada pela convergência dos achados com outros relatórios de inspeção, incluindo o da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que confirmaram as mesmas falhas graves, conferindo robustez e imparcialidade ao conjunto probatório. 6. A interdição não foi medida abrupta, mas o resultado de anos de negligência e descumprimento de determinações para regularização. 7. A sentença determinou expressamente ao Município a responsabilidade pela remoção e regulação dos pacientes para outras unidades, medida que foi comprovadamente implementada por meio de uma força-tarefa multidisciplinar, não havendo prova do alegado desamparo. IV. Dispositivo 8. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8002637-48.2022.8.05.0146, em que figuram, como apelante, ASS SANFRANCISCANA DE ASSIST AO PSICOPATA DESVALIDO e, apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.